Tribunal: TJMT
Processo: 1000720-98.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000720-98.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO DE SOUZA BRAGA em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Arenápolis que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 1000300-49.2021.11.0026 ajuizada por FELISBERTO DE SOUZA BRAGA, JAIME DE SOUZA BRAGA, ESPÓLIO DE FRANCISCO SOUZA BRAGA, ESPÓLIO DE LIDIA MARIA GOMES BRAGA, deferiu o pedido liminar em audiência de justificação e determinou a reintegração dos Agravados na posse da Fazenda Serra Tapirapuã, com área de 249ha (duzentos e quarenta e nove hectares), registrada no INCRA sob no 0.061.291 e inscrita na Receita Federal sob no 5.915.880-8.
Inconformado, o Agravante pugna pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que está na posse da área de apenas 24,2ha, equivalente ao seu quinhão.
Aduz que reside e cuida da área há mais de 10 (dez) anos, ou seja, antes do falecimento da sua genitora, Sra. Lídia Maria Gomes Braga, conforme declaração do vizinho dos fundos.
Ressalta que realizou investimentos na área ocupada, tais como a construção de ponte, da estrada, instalação de energia elétrica, plantio de mandioca, construção de poço artesiano, totalizando o gasto no valor de R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais).
Assevera que o Inventariante não está cumprindo sua parte na obrigação, que é cuidar do restante da área objeto da herança, deixando de realizar a manutenção, fato que tem ocasionado a desvalorização do imóvel.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pede a revogação da ordem liminar de reintegração de posse. Alternativamente, pleiteia a autorização para permanecer como depositário do quinhão ocupado até o desate final do processo de Inventário.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, eis que, neste juízo de cognição sumária, o Agravante não comprovou exercer posse na área denominada Fazenda Serra Tapirapuã, muito menos em parte dela. Lado outro, o Inventariante dos dois Espólios (autores da herança) demonstrou na ação principal n.o 1000300-49.2021.11.0026 que o Agravante renunciou ao seu quinhão por meio da Escritura Pública de Declaração, registrada no 2o Serviço Notarial e Privativo do Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca de Arenápolis em 07/07/2003, e recebeu o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) da sua genitora Lídia (ID. 54728412 – ação principal).
Ademais, nesta fase de cognição sumária, além de não vislumbrar a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante, não verifico, também, o perigo de dano de difícil reparação, visto que embora o Agravante sustente ter realizado benfeitorias na área, caso ao fim da demanda seja vencedor, poderá requerer compensação por perdas e danos.
Vale ressaltar que a decisão que aprecia medida liminar em ação possessória deve ser prestigiada pelo Tribunal que, somente em situações excepcionais deve alterá-las, como, por exemplo, quando presente flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso.
Nesse cenário, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano iminente, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe.
Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de fevereiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora